Tribunal: TJDFT
Processo: 0704918-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕA. ART. 489, § 1o, IV E VI, CPC. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.

2. Conforme entendimento amplamente aceito na jurisprudência “o cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil” (Acórdão n.1021813, 20150110186259APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: 779/792).

3. A correta interpretação do art. 489, § 1o, VI, do CPC, é no sentido de que o Magistrado deve indicar a superação do precedente invocado pela parte ou sua distinção com o caso em julgamento, apenas quando o precedente for vinculante.

4. Nos termos do artigo 1.025 do CPC, as alegações deduzidas nos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento consideram-se incluídas no acórdão, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, se no tribunal for constatado erro, omissão ou obscuridade.

4. Embargos de Declaração desprovidos.